Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700457-82.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SIRLEI BARROS ROCHA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que julgou prejudicado o recurso. A inserção da decisão de ID 52577057 no PJe traduz erro material, uma vez que refere-se a outro processo. Não foi prolatada sentença no feito de origem, de maneira que não há fundamento para o reconhecimento da perda de objeto do recurso. Isto posto, reconsidero a decisão de ID 52577057 e determino o prosseguimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator